Tribunal: STF
Processo: AR 3089
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO OBSERVADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. TEMA N. 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESERVAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS SATISFEITOS ATÉ 17/6/2024. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I – O STF, em respeito à autoridade de suas decisões, tem admitido ação rescisória em que se pretende a adequação de julgados à modulação de efeitos determinada em sede de repercussão geral, mesmo quando esta for estabelecida após o trânsito em julgado do ato rescindendo.

    II – A aposentadoria da autora foi concedida em data anterior ao marco temporal fixado no tema de repercussão geral em evidência, que resguardou aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até 17.6.2024.

    III – Procedência do pedido formulado na Ação Rescisória, nos termos em que assinalado na decisão agravada, com o consequente reconhecimento da vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO. 

     IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.